Tribunal: STF
Processo: ADI 2105
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-23
Data de publicação: 2000-03-23

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - CARÁTER
NORMATIVO - INCIDÊNCIA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE A
INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS (VENCIMENTO E PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA) - ALEGAÇÃO DE QUE ESSE ATO IMPORTOU EM AUMENTO DE
REMUNERAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - DESRESPEITO AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RESERVA DE LEI E DA RESERVA DE
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - GRAVAME AO
ERÁRIO PÚBLICO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA COM EFICÁCIA EX TUNC.
REMUNERAÇÃO JUDICIÁRIA E PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
RESERVA DE LEI.
- Os Tribunais judiciários, em sede administrativa, não
podem dispor sobre matéria que a Constituição da República submeteu,
em caráter de exclusividade, ao domínio normativo da lei em sentido
formal.
Qualquer resolução administrativa, emanada de órgão
judiciário, que veicular, sem a prévia e necessária autorização
legislativa, aumento de remuneração destinado a beneficiar a
generalidade dos magistrados vinculados ao Tribunal que a editou,
importará em desrespeito frontal ao princípio constitucional da
reserva de lei.
- O princípio da reserva absoluta de lei representa
diretriz fundamental, que, consagrada no texto da Constituição da
República, submete, ao domínio formal da lei - e da lei, apenas -, o
tratamento jurídico de determinada matéria, com exclusão de
quaisquer outras fontes normativas.
A AUTORIDADE HIERÁRQUICO-NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA IMPÕE-SE A TODOS OS PODERES DO ESTADO.
- Nenhuma razão - nem mesmo a invocação do princípio do
autogoverno da Magistratura - pode justificar o desrespeito à
Constituição. Ninguém tem o direito de subordinar o texto
constitucional à conveniência dos interesses de grupos, de
corporações ou de classes, pois o desprezo pela Constituição faz
instaurar um perigoso estado de insegurança jurídica, além de
subverter, de modo inaceitável, os parâmetros que devem reger a
atuação legítima das autoridade constituídas.
A EFICÁCIA EX TUNC DA MEDIDA CAUTELAR NÃO SE PRESUME, POIS
DEPENDE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO QUE A DEFERE,
EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
- A medida cautelar, em ação direta de
inconstitucionalidade, reveste-se, ordinariamente, de eficácia ex
nunc, "operando, portanto, a partir do momento em que o Supremo
Tribunal Federal a defere" (RTJ 124/80). Excepcionalmente, no
entanto, e para que não se frustrem os seus objetivos, a medida
cautelar poderá projetar-se com eficácia ex tunc, em caráter
retroativo, com repercussão sobre situações pretéritas (RTJ 138/86).
Para que se outorgue eficácia ex tunc ao provimento cautelar, em
sede de ação direta de inconstitucionalidade, impõe-se que o Supremo
Tribunal Federal assim o determine, expressamente, na decisão que
conceder essa medida extraordinária (RTJ 164/506-509, 508, Rel. Min.
CELSO DE MELLO).